Tribunal: TJPA
Processo: 0014999-87.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014999-87.2016.8.14.0015

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ELISON PAZ DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. Quanto as arguições dos apelantes para recorrerem em liberdade, entendo que este pedido deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça.

2. Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva dos ora apelantes em sede de sentença condenatória, verificando novos fatos ocorridos durante o curso da instrução processual, que motivaram a revogação da liberdade provisória previamente concedida, considerando a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM DESFAVOR DE AMBOS OS APELANTES.

2. PROVA MATERIAL, ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA DITADA NA DENÚNCIA.

3. PALAVRA DAS VÍTIMAS, EM CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

4. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE A APREENSÃO DO OBJETO E/OU A CONFECÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS MANTIDAS.

4.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENA E SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou escorreitamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar fundamentadamente a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do cp, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF/1988, razão pela qual não verifico razão para modificar a pena aplicada aos apelantes.

2. Ademais, a exasperação da reprimenda com base nas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, permaneceu na fração mínima de 1/3 (um terço), em obediência à Súmula nº 443 do STJ, razão pela qual não há necessidade de ser corrigida.

3. pena mantida.

5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. VERIFICANDO QUE NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA APLICADA, RESTA INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DISPENSA DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

2. a pena de multa integra o preceito secundário da sanção, devendo o pedido de dispensa do seu pagamento, e não a sua exclusão, ser dirigida ao juízo da execução, competente para avaliar as condições financeiras do sentenciado. precedentes.

7.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA ÀS VÍTIMAS
: POSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE A FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, EXIGE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA, PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU A INTERESSE DAS VÍTIMAS, DE FORMA A POSSIBILITAR AO RÉU, AO LONGO DO PROCESSO, O EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE DEFESA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.

2. PEDIDO ACOLHIDO, PARA AFASTAR O VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS. ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

parcialmente
dos presentes recursos e, no mérito,
dar-lhes parcial acolhimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de Apelação Penal
interpostos em favor de
Elison Paz dos Santos
e
Raimundo Nonato da Silva Silva
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada e da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
6 (seis) anos 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e
80 (oitenta) dias-multa
, e
6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, e
74 (setenta e quatro) dias-multa
, respectivamente, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Narrou a
denúncia
, ID 7005530, que no dia
25 de novembro de 2016
, por volta das 05h45min, na Alameda Elias Moreira, em frente à fábrica de plástico, Bairro Novo Estrela, no município de Castanhal/PA, os denunciados
Raimundo Nonato da Silva Silva
e
Elison Paz dos Santos
, ora apelantes, em poder de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32, subtraíram da vítima
Jonas Gomes da Silva
– um porta cédulas contendo sua identidade, documento da motocicleta, carteira de habilitação, cartão da Caixa Econômica, cartão do Bradesco e um aparelho celular da marca Moto G, e da vítima
Lianilce Silva de Jesus
, subtraíram – a bolsa contendo objetos pessoais e um aparelho celular da marca Sony.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local supracitados, as vítimas Jonas e Lianilce saíram de sua residência com destino à Secretaria Única de Assistência Social, na motocicleta Honda CG 150 Titan EX, 2011, cor preta, placa NSW 4774, Chassi 9C2KC1660BR504100, registrada no nome da vítima Jonas Gomes da Silva.

Relatou que, no momento em que as vítimas transitavam pela Alameda Elias Moreira, no Bairro Novo Estrela, em frente à fábrica de plástico, foram abordados pelos ora apelantes que, em uma bicicleta e portando arma de fogo, tipo revólver calibre 32, obrigaram-nas a entregar a motocicleta acima mencionada, bem como seus pertences pessoais, tais como carteira porta cédula, documentos pessoais (RG, documento do veículo, CNH, cartões da Caixa Econômica e do Bradesco), e mais dois aparelhos celular, sendo um da marca Sony e outro marca Moto G.

Após a consumação do ato criminoso, os agentes teriam empreendido em fuga para local incerto.

As vítimas, por sua vez, acionaram o CIOP, tendo no mesmo instante passado pelo local um mototaxista, não identificado, o qual tomou conhecimento do ocorrido e, logo em seguida, seguiu para buscar ajuda. Instantes depois, o mototaxista, desconhecido, encontrou com os Guardas Municipais, os quais passaram a diligenciar a fim de capturar os acusados. Quando estavam na Rua Elias Moreira, Bairro Caiçara, Castanhal/PA, os guardas municipais avistaram os ora apelantes em uma motocicleta, sendo que o carona estava carregando uma bicicleta velha, o que fez com que suspeitassem dos mesmos, ocasião em que o Guarda Municipal deu ordem para que os mesmos parassem, tendo os acusados empregado ainda mais velocidade ao veículo.

Alguns minutos depois, os Guardas Municipais alcançaram os ora apelantes, os quais foram conduzidos para a DEPOL, onde lá foram reconhecidos pelas vítimas.

Ao serem interrogados pela autoridade policial, os apelantes Elison Paz dos Santos e Raimundo Nonato da Silva Silva, teriam confessado a autoria do crime a eles imputados. Na ocasião, teriam ainda informado que, no momento da fuga, se desfizeram da arma de fogo, tipo revólver, calibre 32.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12 de janeiro de 2017
, ID 7005538, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
29 de abril de 2020
, ID 7005594-7005596.

Irresignada, a defesa em favor de
Elison Paz dos Santos
interpôs o presente recurso de apelação em 08 de maio de 2020, ID 7005598.

Em suas
razões recursais
, ID 7005598, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito em recorrer em liberdade ao apelante
Elison Paz dos Santos
, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, postulou pela sua absolvição, sob a tese de ausência de provas para a condenação. Concomitantemente, solicitou o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o afastamento do valor fixado a título de indenização às vítimas, o afastamento da pena de multa, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a aplicação da pena do mínimo legal, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e a concessão do benefício a justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7005601, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a sentença ora guerreada.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor do apelante
Raimundo Nonato da Silva Silva
, em 01 de dezembro de 2020, ID 7005604.

Em suas
razões recursais
, ID 7005606, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito em recorrer em liberdade ao apelante
Raimundo Nonato da Silva Silva
, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, postulou pela sua absolvição, sob a tese de ausência de provas para a condenação. Concomitantemente, solicitou o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o afastamento do valor fixado a título de indenização às vítimas, o afastamento da pena de multa, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para outro menos gravoso, a aplicação da pena do mínimo legal, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e a concessão do benefício a justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7005607, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8956985, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
parcial provimento
, apenas para excluir o valor fixado pelo magistrado a título de indenização às vítimas, mantendo-se a r. decisão em seus demais termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
recursos de Apelação Penal
interpostos em favor de
Elison Paz dos Santos
e
Raimundo Nonato da Silva Silva
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada e da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
6 (seis) anos 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, e
80 (oitenta) dias-multa
, e
6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, e
74 (setenta e quatro) dias-multa
, respectivamente, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Em suas
razões recursais
, ID 7005598, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito em recorrer em liberdade ao apelante
Elison Paz dos Santos
, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, postulou pela sua absolvição, sob a tese de ausência de provas para a condenação. Concomitantemente, solicitou o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o afastamento do valor fixado a título de indenização às vítimas, o afastamento da pena de multa, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a aplicação da pena do mínimo legal, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e a concessão do benefício a justiça gratuita.

Em suas
razões recursais
, ID 7005606, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito em recorrer em liberdade ao apelante
Raimundo Nonato da Silva Silva
, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, postulou pela sua absolvição, sob a tese de ausência de provas para a condenação. Concomitantemente, solicitou o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o afastamento do valor fixado a título de indenização às vítimas, o afastamento da pena de multa, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para outro menos gravoso, a aplicação da pena do mínimo legal, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e a concessão do benefício a justiça gratuita.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Neste tópico, analiso os
pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade
, de ambos os apelantes, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos objetivos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a tese preliminar ora ponderada
não merece ser conhecida
. Explico.

Inicialmente, quanto as arguições dos apelantes para recorrerem em liberdade, entendo que este pedido deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PRELIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva dos ora apelantes em sede de sentença condenatória, verificando novos fatos ocorridos durante o curso da instrução processual, que motivaram a revogação da liberdade provisória previamente concedida, considerando a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
senão vejamos:

“
(...).
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade
. É que,
após a sua soltura neste processo
,
ele voltou a ser preso em flagrante delito e processado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de posse irregular de arma de fogo (processo n. 0011539-87.2019.8.14.0015)
, o que, para além de importar em
descumprimento das condições para a manutenção de sua liberdade
,
demonstra que ele continua a buscar o seu sustento com a prática de atividades ilícitas e continua a possuir a arma de fogo ilicitamente
, o que por sua vez, mostra, de modo insofismável,
que somente a prisão é medida capaz

impedir que ele volte a delinquir de modo a salvaguardar a ordem pública
. Assim sendo, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, ao revogar a sua liberdade provisória, decreto a prisão preventiva de
Elison Paz dos Santos
. Expeça-se mandado de prisão. (...).”
(ID 7005596).
Grifei

“
(...).
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade
. É que,
após a sua soltura neste processo
,
ele se envolveu na prática de outros dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (processos ns. 0001141-66.2018.8.14.0096 e 0001161-57.2018.8.14.0096)
, o que, para além de importar em descumprimento das condições para a manutenção da sua liberdade,
demonstra que ele continua a buscar o seu sustento com a prática de atividades ilícitas
, o que, por sua vez, mostra, de modo insofismável, que
somente a prisão é medida capaz de impedir que ele volte a delinquir, de modo a salvaguardar a ordem pública
. Assim sendo, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, ao revogar a sua liberdade provisória, decreto a prisão preventiva de
Raimundo Nonato da Silva Silva
. Expeça-se mandado de prisão. (...).
”. (ID 7005596).
Grifei

Portanto,
não verifico qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido
, no momento, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, a justificar a imposição da prisão cautelar, atendidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
não conheço
do pedido preliminar em escrutínio.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Em relação ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
, demandado em favor de ambos os apelantes, tenho que
não merecem prosperar
.

Ao discorrer acerca da
autoria
e da
materialidade do crime
apurado na denúncia, assim se reportou o magistrado
a quo
, em sede do
decisum
ora objurgado,
in verbis
:

“
(...). Após a instrução processual, fic
ou demonstrado que, no dia 25.11.2016, por volta das 5:45h, neste Município de Castanhal/PA, os ofendidos Jonas Gomes da Silva e Lianilce Silva de jesus trafegavam na motocicleta Honda CG 150 Titan EX, de cor preta, placa NSW-4774, conduzida pelo ofendido Jonas, quando foram abordados pelos acusados Elison Paz dos Santos e Raimundo Nonato da Silva Silva, que se aproximaram em uma bicicleta, oportunidade em que Elison, munido de uma arma de fogo, calibre 32, anunciou o assalto (depoimentos em juízo e perante a autoridade policial, dos ofendidos e dos acusados)
. Diante disso,
a ofendida Lianilce entregou aos acusados a sua bolsa contendo documentos pessoais e um aparelho de telefone celular, enquanto que o ofendido Jonas entregou o seu aparelho de telefone celular, a sua carteira porta-cédulas contendo documentos e cartões, bem como a motocicleta (depoimentos, em juízo e perante a autoridade policial, dos ofendidos e dos acusados)
.
Os acusados empreenderam em fuga na motocicleta subtraída, carregando consigo a bicicleta em que estavam, porém, foram logo capturados pela guarda municipal, que os deteve ainda de posse das coisas subtraídas e da bicicleta utilizada na prática do crime, (auto de apresentação e apreensão, autos de entrega, bem como depoimentos, em juízo e perante a autoridade policial, dos ofendidos, das testemunhas e dos acusados)
.
A arma de fogo não foi localizada, sendo certo que, durante a perseguição, os acusados dela se desfizeram (depoimentos, em juízo e perante a autoridade policial, das testemunhas e dos acusados). Sobre a alegação do acusado Raimundo, em seu interrogatório de que não sabia que o acusado Elison portava uma arma de fogo, afasto-a, porquanto é inverossímil que o acusado Raimundo tenha resolvido assaltar duas pessoas junto com o acusado Elison, sem que soubesse que o acusado Elisson estivesse com uma arma de fogo
. Ademais, não há qualquer prova nos autos que corrobore tais alegações, especialmente a confissão do acusado Elison, que nada mencionou a respeito. (...). A conduta dos acusados foi típica, antijurídica e culpável. (...)
.”. (ID 7005594).
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
imputado aos ora apelantes restou demonstrada através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00171/2016.005255-6
(ID 7005531), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto IPL/FLAG
(ID 7005532), e do
Auto de Entrega
(ID 7005532), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos delineados na inicial acusatória.

A
autoria do ilícito
, por sua vez, está lastreada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apontam, de forma coerente e coesa, para os apelantes
Elison Paz dos Santos
e
Raimundo Nonato da Silva Silva
, como os autores do crime ora apurado.

Perante a autoridade judicial, a vítima
Jonas Gomes da Silva
, explicou que: “
(...). encontrava-se de motocicleta juntamente com sua esposa em direção ao SEMAS,
ocasião em que foram abordados pelos denunciados que estavam de bicicleta
,
que os acusados levaram sua motocicleta, sua carteira, seu relógio, celular e a bolsa da sua esposa, mas que tudo foi recuperado
.
Que 10 minutos depois os denunciados foram presos, que fez o reconhecimento dos dois
(...).
”. (ID 7005591).
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a ofendida
Lianilce Silva de Jesus
, pontuou que: “
(...). encontrava-se de motocicleta juntamente com seu esposo indo para a SEMAS,
momento em que os dois sujeitos lhe abordaram anunciando o assalto
,
que os denunciados estavam de bicicleta
,
que os mesmos levaram a motocicleta e todos os seus pertences e do seu marido
.
Que os denunciados empreenderam fuga
,
mas foram presos logo em seguida, que o seu marido fez o reconhecimento dos suspeitos e, todos os bens roubados foram recuperados
. (...)
”. (ID 7005591).
Grifei

Por sua vez, o apelante
Elison Paz dos Santos
, ao ser inquirido pelo juízo singular, declarou: “
(...).
assumiu as acusações que lhe são imputadas no teor da denúncia
.
Que a arma de fogo lhe pertencia
.
Que iriam vender a motocicleta
.
Que se arrependeu de ter cometido o crime de roubo
. (...).
”. (ID 7005591).
Grifei

Em acréscimo, o apelante
Raimundo Nonato da Silva Silva
, perante a autoridade judicial, sublinhou: “
(...).
assumiu as acusações que lhe são imputadas no teor da denúncia
.
Que iriam vender a motocicleta
.
Que não sabe manusear arma de fogo
.
Que se arrependeu muito de ter cometido o crime
. (...).
”. (ID 7005591).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, o Guarda Municipal
Joel Ferreira da Silva
, destacou, em juízo, “
que participou da equipe de guardas municipais que prenderam os acusados. Que estava na praça do estrela, ocasião em que uma possível vítima relatou os fatos, que então saiu com os demais guardas de motocicleta atrás dos suspeitos,
ocasião em que avistaram dois homens em um uma motocicleta carregando uma bicicleta
,
motivo pelo qual deram ordem de parada
,
mas os denunciados empreenderam mais velocidade
,
que conseguiram alcançar os acusados e encontraram com eles os pertences das vítimas
. (...).
”. (ID 7005591).
Grifei

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o crivo do debate democrático, são insofismáveis para a prolação do édito condenatório, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada
.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese.

Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados
. (...).
(TJ/DF – APL 0005963-03.2017.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 28/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO – AÇÃO PENAL – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGADA ABSOLVIÇÃO –

Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
– Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.
(TJ/MG – APR 10480180107447001 MG, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
, devendo ser mantida a condenação dos ora apelantes
Elison Paz dos Santos
e
Raimundo Nonato da Silva Silva
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, nos moldes delineados no r. pronunciamento judicial ora hostilizado.

3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS
: NÃO ACOLHIDO.

Neste tópico, a defesa requereu o decote da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
e do
concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, com redação anterior à vigência da
Lei nº 13.654/2018
, alegando a ausência de apreensão do objeto e/ou a realização de perícia balística a fim de aferir o seu potencial lesivo.

Entretanto, ao compulsar os autos, vejo que a decisão ora atacada, neste ponto,
não merece qualquer reparo
.

Na hipótese, verifico que a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
,
restou cristalinamente revelada através do depoimento das vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

O apelante
Elison Paz dos Santos
, ao ser inquirido pelo juízo singular, declarou: “
(...).
assumiu as acusações que lhe são imputadas no teor da denúncia
.
Que a arma de fogo lhe pertencia
.
Que iriam vender a motocicleta
.
Que se arrependeu de ter cometido o crime de roubo
. (...).
”. (ID 7005591).
Grifei

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Por tais argumentos, constato que restou robustamente configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
e o
concurso de pessoas
para a consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Assim,
não merece

agasalho
a pretensão recursal em escrutínio.

4.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENA E SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
: NÃO ACOLHIDO.

Adianto, de pronto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Investigando os autos, verifiquei que o magistrado primevo fixou a pena em definitivo, em relação ao apelante
Elison Paz dos Santos
, no patamar de
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em re
gime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, contra as vítimas
Jonas Gomes da Silva
e
Lianilce Silva de Jesus
.

Por sua vez, em relação ao apelante
Raimundo Nonato da Silva Silva
, o juízo
a quo
estabeleceu a pena em concreto no patamar de
6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
74 (setenta e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, contra as vítimas
Jonas Gomes da Silva
e
Lianilce Silva de Jesus
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade,
exatamente como se verifica na hipótese dos autos
.

Nesta linha de cognição, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, entendo que ambos os apelantes
não fazem jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

5.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

Neste tópico, a defesa, em favor de ambos os apelantes, visa a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, contudo, que o inconformismo exposto pelo ora apelante
não será agasalhado
, pelas razões a seguir demonstradas.

É de conhecimento comum que os
requisitos
para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
estão dispostos no
artigo 44 do Código Repressivo Pátrio
, nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese ora perfilada
, o apelante fora condenado na sentença debatida à
pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão
.

Desse modo, com fulcro no
inciso I do artigo 44 do Código Penal
, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito, razão pela qual
não acolho
a presente tese recursal pugnada pela defesa.

6.
PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

Não obstante, tenho que os pedidos de
isenção do pagamento das custas processuai
s e de
redução da pena de multa
, formulado pelos apelantes,
não merecem prosperar
.

No que concerne ao pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. (...).
(TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas
Cortes Superiores
, entendo que o apelante
não poderá ser isento do pagamento das custas
, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, situação a ser aferida pelo
Juízo da Execução Penal
.

7.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA ÀS VÍTIMAS
: POSSIBILIDADE.

Quanto ao pedido de afastamento do valor fixado pelo juízo à título de indenização às vítimas, tenho que este
deve ser acolhido
.

Consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, verifica-se, no presente caso, que nem o representante do Ministério Público de 1º Grau, ou sequer as vítimas, requereram formalmente a reparação de dano, porém, a magistrada
a quo
os condenou, individualmente, ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada um dos ofendidos.

Entretanto, é de conhecimento comum que a reparação de danos, prevista no
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, depende de pedido expresso do órgão acusatório ou da vítima, bem como de instrução probatória, em respeito ao corolário do contraditório e da ampla defesa. Vejamos a
jurisprudência pátria
:

PENAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência consolidada pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, acompanhando precedentes do STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal,
contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido
, ainda que não indicada a quantia almejada, independentemente de instrução probatória para quantifica-la e se o crime foi ou não praticado em contexto de violência doméstica. 2. Recurso ministerial conhecido e provido.
(TJ/DF – AP 0045808-68.2014.8.07.0001 DF, Relator: JESUÍNO RISSSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 21/03/2019).
Grifei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO CRIME (ART. 387, IV, DO CPP). AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.

1)
A fixação na sentença de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na peça acusatória, de forma a possibilitar ao réu, ao longo do processo, o exercício de seu direito de defesa
. 2) Apelo desprovido.
(TJ/AP – APL 0039284-61.2017.8.03.0001 AP, Relatora: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 28/08/2018, Tribunal).
Grifei

Por tais argumentos, entendo que
a indenização do reparação de danos deve ser afastada
, vez que foi aplicada de ofício pela magistrada sentenciante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida, pelo seu
parcial provimento
, apenas para excluir o pagamento do valor fixado à título de reparação às vítimas, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 23/06/2022